Tribunal: TJDFT
Processo: 0702656-56.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PENAL. ROUBO (ARTIGO 157, § 2o, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PROVIMENTO.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de praticar o crime, imperativa a condenação.
2. Recurso conhecido e provido.